Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.174.791-09 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CONTRATO NÃO REALIZADO ENTRE AS PARTES – ÔNUS (ART. 373, II, CPC) NÃO COMPROVADO DA INSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR À TÍTULO DE DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - PROVA CABAL DO PREJUÍZO SOFRIDO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviço decorrente da cobrança de débitos indevidos.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar. O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002680-05.2018.8.11.0041 movida por MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para: condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); declarar a inexistência do débito de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID n. 11813366; por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Argumenta estar ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada nos termos da fundamentação a seguir exposta.

Aduz que, a parte autora/apelada esteve inadimplente para com valores referentes a contrato de prestação de serviços educacionais; deste modo, mostra-se legítima a cobrança inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, de modo que a Instituição de Ensino agiu em exercício regular do direito.

Argumenta que os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia, especialmente contratempos envolvendo relações contratuais, não ensejam indenização na esfera moral, porquanto fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

Pugna também pela reforma do julgado a fim de que haja a readequação dos honorários, minorando o valor arbitrado, respeitando-se a simplicidade da demanda e a ausência de trabalho extraordinário pelo procurador da contraparte.

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação; na eventualidade, caso entenda pelo arbitramento de dano moral, requer seja adequado à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões. (Id. 78346008)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002680-05.2018.8.11.0041 movida por MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para: condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); declarar a inexistência do débito de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID n. 11813366; por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A tese da apelante de que o autor foi a responsável pela cobrança do débito referente a contrato de prestação de serviços educacionais, não podendo ser condenada à manutenção deste e nem ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho que não assiste razão a apelante. Vejamos.

O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade civil independente de culpa, nas hipóteses que menciona:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido a doutrina nos ensina que:

"Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de responsabilidade civil dos que causem danos a consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de consumo.

Como a responsabilidade é objetiva, decorre da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a prestação de serviço."

(...)

Assim, por exemplo, no caso do automóvel com grave defeito de fabricação em um item de segurança, embora o acidente possa ser causado por uma peça fornecida ao montador daquele por um outro fabricante, pode o consumidor preferir intentar a ação competente contra o fabricante da peça defeituosa, ou contra ambos ao mesmo tempo, porquanto ambos concorreram para que o efeito lesivo se verificasse." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense, 7a edição, 2001, p. 139.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que diante da falha do serviço, bem como do Extrato do Serasa, a Requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito atribuindo ao autor a dívida no montante de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), o que lhe acarretou constrangimento e dano moral, diante o ato ilícito praticado, eis que a apelante não comprovou a legitimidade das referidas cobranças, pois não juntou o contrato, apenas colacionando telas sistêmicas que são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para das soluções jurídicas ao litígio." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44o Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

Logo
, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar a licitude da cobrança/contrato, é de ser mantida a sentença em relação à inexistência do débito
e, respectivamente, que a inserção do nome do autor deu-se de forma regular.

Ademais, as circunstâncias fáticas dos autos não dão azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 2.

É pacífico o entendimentodesta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 308136/SP 2013/0061441-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5o, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.” (Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de minoração dos honorários, eis que arbitrados em conformidade com o artigo 85, §§ 1o e 2, do CPC/2015.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Majoro em 1% os honorários advocatícios recursais conforme dispõe o §11o, do artigo 85, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021